Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-13.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAS AJUSTADAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. (art. 435 do CPC). A juntada tardia de documento anexado à apelação não se afigura possível, sobretudo porque não foi apontado qualquer óbice à juntada do referido documento no momento oportuno. Inovação recursal e supressão de instância reconhecida.

2. O artigo 476, do Código Civil, preconiza que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Caracterizado o inadimplemento, por parte do promissário-comprador, da obrigação de pagar as parcelas ajustadas, inviável o pleito autoral de reconhecimento da mora da ré, não ensejando a condenação à restituição pelos prejuízos materiais e morais.

3. Uma vez que a pretensão deduzida na inicial foi julgada totalmente improcedente, não resta caracterizado o interesse recursal da ré sobre matéria em relação à qual não sucumbiu (art. 997 do CPC).

4. Apelação do autor conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido.